Tribunal: TJDFT
Processo: 0735785-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar ato jurisdicional que promoveu a distribuição do ônus da prova, pelo Juízo singular, em demanda proposta contra o Distrito Federal, cujo objeto consiste na prestação de serviço público de saúde.
2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC.
3. O ente público recorrente tem maior facilidade técnica ou mesmo econômica para provar que o serviço público não foi prestado de modo defeituoso, razão pela qual mostra-se acertada a decisão que atribuiu o ônus da prova ao réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.